Tribunal: TJDFT
Processo: 0758914-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO USADO. ICMS. DESCABIDA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NA FORMA PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 153/2015. INOCORRÊNCIA DE OPERAÇÃO COM DESTINAÇÃO DO BEM À CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Pessoa Jurídica autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A controvérsia recursal versa sobre o direito à incidência do benefício fiscal de redução na base de cálculo do ICMS para 5%, na forma do CONVÊNIO DE BENEFÍCIO DE ICMS 153/2015; bem como à restituição parcial dos valores pagos a título de ICMS.
3. O Convênio ICMS 153/2015 dispõe sobre a aplicação dos benefícios fiscais da isenção de ICMS e da redução da base de cálculo de ICMS, autorizados por meio de convênios ICMS, às operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada.
4. Na situação em tela, encontra-se demonstrado nos autos o Contrato de Compra e Venda de Equipamento Usado LSAC 2048-20, firmado entre a parte autora, Pessoa Jurídica de direito privado, com sede em Sertanópolis/PR, e a Pessoa Jurídica Padrão – Diagnóstico por Imagem LTDA., Pessoa Jurídica de direito privado, com sede em Brasília/DF (ID 49202705).
5. Os documentos acostados aos autos comprovam, ainda, o pagamento de ICMS, no valor de R$27.500,00, em decorrência do referido contrato (ID 49202707).
6. Contudo, ainda se considerada a escrituração da operação apresentada em sede de recurso, segundo as informações dos autos, a adquirente, Pessoa Jurídica Padrão – Diagnóstico por Imagem LTDA., prestadora de serviços relacionados à imagem, não figurou como consumidor final não contribuinte do ICMS na aquisição do equipamento de tomografia (ID 49202705).
7. Nesse cenário, verifica-se a inaplicabilidade do benefício fiscal da redução da base de cálculo de ICMS, prevista no Convênio ICMS 153/2015, à operação de compra e venda interestadual em contexto.
8. Descabida a restituição parcial dos valores desembolsados a título de ICMS.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei no 9099/95), fixados em 10% do valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.